Tribunal: TJSP
Processo: 2191067-25.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Representação criminal. Pretensão de instauração de inquérito contra MM Juiz. Parte que reclama contra a condução de cumprimento de sentença. Pendência de recurso de agravo de instrumento ora examinado pela e. 7a Câm. de D. Privado deste Tribunal de Justiça. Suposto abuso de autoridade. Não identificação do dolo específico Afirmação de associação criminosa. Igualmente não conferidas estabilidade

Ementa:
Representação criminal. Pretensão de instauração de inquérito contra MM Juiz. Parte que reclama contra a condução de cumprimento de sentença. Pendência de recurso de agravo de instrumento ora examinado pela e. 7a Câm. de D. Privado deste Tribunal de Justiça. Suposto abuso de autoridade. Não identificação do dolo específico Afirmação de associação criminosa. Igualmente não conferidas estabilidade e permanência. Parecer da d. Proc. de Justiça, pelo arquivamento. Acolhimento com a ressalva do art. 18 do CPP. Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam suspeito o juiz excepto. Verbete 88 deste Tribunal de Justiça. Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, por falta de justa causa, diante da ausência de elementos indiciários mínimos demonstrativos da autoria e materialidade, há que se admitir que, no seu nascedouro, seja coarctada a instauração de procedimento investigativo, quando inexistente base empírica para tanto idônea e indicação plausível do fato delituoso a ser apurado. Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal. Autorizar-se a abertura de uma investigação, nas apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento ilegal. Precedentes do Excelso Pretório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
68
Registro: 2020.0000735764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação Criminal/notícia de
Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
representante MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO, é representado MARCELO
OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 2 -
Representação Criminal n. 2191067-25.2020.8.26.0000
Representante: Maurício Carlos Macedo
Representados: Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Voto n. 51.108
Representação criminal. Pretensão de instauração de inquérito
contra MM Juiz. Parte que reclama contra a condução de
cumprimento de sentença. Pendência de recurso de agravo de
instrumento ora examinado pela e. 7a Câm. de D. Privado
deste Tribunal de Justiça. Suposto abuso de autoridade. Não
identificação do dolo específico Afirmação de associação
criminosa. Igualmente não conferidas estabilidade e permanência. Parecer da d. Proc. de Justiça, pelo
arquivamento. Acolhimento com a ressalva do art. 18 do CPP.
Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam
suspeito o juiz excepto. Verbete 88 deste Tribunal de Justiça.
Assim como se admite o trancamento de inquérito policial, por
falta de justa causa, diante da ausência de elementos
indiciários
mínimos
demonstrativos
da
autoria
e
materialidade, há que se admitir que, no seu nascedouro, seja
coarctada a instauração de procedimento investigativo, quando
inexistente base empírica para tanto idônea e indicação
plausível do fato delituoso a ser apurado. Ao Poder Judiciário,
na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais,
cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução
penal. Autorizar-se a abertura de uma investigação, nas
apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento
ilegal. Precedentes do Excelso Pretório.
Cuida-se de representação criminal em face do Dr. Marcelo
Octaviano Diniz Junqueira, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de
Atibaia, formalizada pelo advogado Dr. Maurício Carlos de Macedo.
Em seu arrazoado, o representante imputa contra o
representado crimes de abuso de autoridade (art. 23 da lei 13.869/2019),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 3 -
associação criminosa - eventualmente perpetrado em concurso e com identidade
de propósitos com o engenheiro Edilson dos Santos Guimarães, sem olvidar
pretensa violação do art. 347 do Cód. Penal, “além do possível cometimento de
outros crimes correlatos que serão aqui informados” (fl. 4), adotada a cautela de
ressalvar conferência oportuna dos fatos.
Apresentou documentos atinentes às outras medidas de cunho
criminal apresentadas anteriormente por conta da mesma ação de cobrança que
tem curso na comarca de Atibaia, como também postulou instauração de
inquérito policial, sem prejuízo de dilação probatória, cujas providências delineou.
Distribuídos os autos a este subscritor, em 11.8.2020, já no dia
12 determinamos abertura de vistas à d. Proc. Geral de Justiça, que respondeu
com expresso pedido de arquivamento, cf. r. parecer de fls. 175/177, este
subscrito pelo honorável. Dr. MÁRIO ANTONIO DE CAMPOS TEBET, Procurador de
Justiça.
É o resumo do quanto necessário e o meu voto tem o n.
51.108.
-1-
O teor da representação
Extraio da representação criminal do ora autor os seguintes
excertos, de modo a resumir o alegado pelo autor da representação (verbis):
“(...) o noticiante, estar sendo vítima de possível associação
criminosa que objetiva a expropriação ilícita das quotas partes
que mantêm, em co-propriedade, do Condomínio Aeródromo
Fazenda Vale Eldorado, na proporção de 1/49 (...) Esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 4 -
Condomínio Aeronáutico construído pelos sócios quotista s é
composto, em sua parte comum, por pista de pouso asfaltada
com mil metros, pista de taxiamento de aeronaves, posto de
combustível, restaurante, área de convivência e festas, piscina,
quadras de tênis e poliesportiva, reserva de área nativa, etc,
etc; e, na área de uso privativo, por hangares e residências com
mais de 1000 metros de área construída, num valor total
estima do de R$ 25.0000.000,00/Quota Parte, conforme
ilustram as fotos do imóvel objeto da penhora naqueles autos
executórios (...) uma pista de pouso de 1.000 metros, asfaltada
e há menos de 100 quilômetros de São Paulo, tornou-se objeto
de cobiça do narcotráfico, que lá passaram a operar
regularmente (...) Porém, o noticiante acabou por se tornar um
obstáculo
nesta
atividade
criminosa,
visto
que,
frequentemente, denuncia esta atividade ilícita às autoridades,
conforme é detalhadamente demonstrado na notícia crime
dirigida ao GAECO-SP, aqui juntada como doc. 01 (...) para
proteger interesses obscuros de autoridades do Poder
Judiciário, teria sido formada associação criminosa, cujo
objetivo é afastar o noticiante do aeródromo de sua co-
propriedade. Em tese, a divisão de tarefas entre estas
autoridades do Poder Judiciário, teria sido assim distribuída (...)
Absurdamente, ao denunciar o tráfico de entorpecentes que
acontece em sua co-propriedade, o noticiante foi processado
criminalmente, condenado por calúnia e, na sequência, tentou-
se promover a pena restritiva de direitos a qual foi condenado à
pena de reclusão, o que possibilitaria eliminar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 5 -
capacidade de defesa do noticiante ou, até, eliminá-lo
fisicamente
através
do
julgamento
do
tráfico.
Este
procedimento, em tese, criminoso, vem obrigando o noticiante
a viver escondido no exterior já há quase dois anos e deu
origem à notícia crime no 2089767-20.2020.8.26.0000, onde
figura como noticiado o Exmo. Juíz Dr. RAFAEL DAHNE
STRENGER (...) Ocorre que, a cada novo pagamento feito pelos
executados,
a
associação
exequente
apresenta
novo
demonstrativo de cálculo supervalorado, QUE É PRONTAMENTE
HOMOLOGADO PELO EXMO. JUIZ MARCELO OCTAVIANO DINIZ
JUNQUEIRA,
SEM
QUALQUER
POSSIBILIDADE
DE
CONTRADITÓRIO
PELOS
DEVEDORES
(...)
A
reiterada
hipervalorização artificiosa da dívida condena tória praticada
pelo EXMO. JUIZ DR. MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA ,
através da supressão do direito ao contraditório e o direito de
que a dívida condenatória seja calculada por contador judicial
isento e honesto tipificaria, em tese, o cometimento dos artigos
23 da Lei 13.869 e art. 347 do CP (...) o noticiante apresentou
ao Exmo Juiz noticiado, DETALHADO DEMONSTRATIVO DO
PAGAMENTO
INTEGRAL
E
EM
EXCESSO
DA
DÍVIDA
CONDENATÓRIA , REQUERENDO, NO PRAZO MÁXIMO DE DEZ
DIAS, AS NECESSÁRIAS CORREÇÕES, NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 143 DO CPC E SOB AS PENAS
IMPOSTAS PELO ARTIGO 36 DA LEI 13.869/19 (...) Suprimir, dos
autos executórios, a existência de um aeródromo de milhares
de metros quadrados, numa ação movida pela Associação dos
Condôminos do Aeródromo Vale Eldorado, tem sido uma tarefa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 6 -
árdua e que tem demandado a participação de diversas
autoridades do Poder Judiciário (...) Em tese, coube ao EXMO.
JUIZ MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA e ao Chefe do
Cartório da 2o Vara Cível de Atibaia IMPEDIR QUE FOSSE
CUMPRIDA A ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINA A PRODUÇÃO
DO AUTO DE PENHORA DA PARTE DO IMÓVEL PERTENCENTE
AOS DEVEDORES , quando seria constatada e formalizada a
existência, sobre o terreno penhorado, de um CONDOMÍNIO
AERONÁUTICO (...) Em tese, caberia ao Perito nomeado pelo
EXMO. JUIZ MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA, o
engenheiro
Edison
dos
Santos
Guimarães
(CREA/SP
060108423-4), comparecer no Condomínio Aeronáutico sem o
acompanhamento ou supervisão dos executados, adentrar
clandestinamente na parte privativa do imóvel e EXCLUIR, DE
SUA
PERÍCIA,
A
PARTE
COMUM
DO
CONDOMÍNIO
AERONÁUTICO, QUE É, DE LONGE, A PARTE DE MAIOR VALOR
(...) Esse procedimento, em tese, fraudulento e criminoso, deu
origem às Ações Criminais de no 1000787-11.2020.8.26.0099 e
no 1009684-62.2019.8.26.0099 (...) Em tese, mais uma vez
caberia ao EXMO. JUIZ DR. MARCELO OCTAVIANO DINIZ
JUNQUEIRA homologar essa perícia produzida de maneira
manifestamente criminosa, o que deu origem a Notícia Crime
de no 2020776-89.2020.8.26.0000 (...) Dessa forma, o EXMO.
JUIZ DR. MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA CONSEGUIU
SUPRIMIR,
DAQUELES
AUTOS,
A
EXISTÊNCIA
DE
UM
CONDOMÍNIO AERONÁUTICO EDIFICADO SOBRE O TERRENO
PENHORADO, COM PISTA DE POUSO ASFALTADA DE MIL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 7 -
METROS, PISTA DE TAXIAMENTO DE AERONAVES, POSTO DE
COMBUSTÍVEL, RESTAURANTE, ÁREA DE CONVIVÊNCIA E
FESTAS, PISCINA, QUADRAS DE TÊNIS E POLIESPORTIVA,
RESERVA DE ÁREA NATIVA, ETC, ETC; E, NA ÁREA DE USO
PRIVATIVO, HANGARES E RESIDÊNCIAS COM MAIS DE 1000
METROS DE ÁREA CONSTRUÍDA, NUM VALOR TOTAL
ESTIMADO DE R$ 25.0000.000,00/QUOTA PARTE E QUE ESTÁ
SENDO JUDICIALMENTE ALIENADO, ATRAVÉS DESTE ESQUEMA,
EM TESE, CRIMINOSO, POR R$ 300.000,00 (POUCO MAIS DE 1%
DE SEU VALOR)” (verbis).
-2-
Os pleitos do representante relativos à ação de conhecimento
Ao cabo da representação, o representante fez os seguintes
pedidos, a saber:
“(...) Que V. Exa. determine a produção das provas que deverão
instruir esta notícia crime e comprovarão o informado:
1. DETERMINANDO QUE SEJA CALCULADO POR CONTADOR
JUDICIAL, ISENTO E HONESTO, O VALOR DA DÍVIDA
CONDENATÓRIA ATUALIZADO, COMPARANDO-O COM O
VALOR ATUALIZADO JÁ PAGO PELOS EXECUTADOS, QUANDO
RESTARÁ EVIDENTE QUE A DÍVIDA CONDENATÓRIA JÁ FOI
PAGA INÚMERAS VEZES, FICANDO CLARO, AINDA, O REAL
MOTIVO
DO
DILIGENTE
PROCEDIMENTO
DE
HIPERVALORIZAÇÃO ARTIFICIOSA DA DÍVIDA CONDENATÓRIA
PERPETRADO PELO EXMO. JUIZ DR. MARCELO OCTAVIANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 8 -
DINIZ JUNQUEIRA.
2. FAZENDO CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL DE PRODUÇÃO DO
AUTO DE PENHORA, AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO,
QUANDO SERÁ CONSTATADA, POR OFICIAL DE JUSTIÇA, A
EXISTÊNCIA DE UM CONDOMÍNIO AERONÁUTICO EDIFICADO
SOBRE O TERRENO PENHORADO NAQUELES AUTOS.
-3-
O pedido de instauração de inquérito
Foi ainda mais além:
“(...) Feita a apresentação, em juízo, de NOTÍCIA CRIME
informando, nos termos do artigo 41 do CPP, delito tipificado
na Lei 13.869, seu processamento deve seguir o que dispõe os
artigos 39 e 41 do Código de Processo Penal Brasileiro; devendo
esta Notícia Crime ser remetida à autoridade policial para a
instauração do competente inquérito (art. 41 § 4o do CPP) ou,
caso o douto representante do Ministério Público entenda que
foram oferecidos elementos que habilitem a promoção da ação
penal, poderá ser dispensado o inquérito e deve ser oferecida a
competente denúncia pelo MP” (verbis).
-4-
A ação de conhecimento
Examinadas as cópias dos autos, descobrimos a fl. 39 referência
a uma ação de cobrança movida pela Associação de Condôminos do Aeródromo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 9 -
da Fazenda Vale Eldorado I contra o ora representante, com ele encontrando-se
também no polo passivo Milton Flávio de Macedo, Denise Cardoso Vicente de
Macedo, Tania Amaris Bueno de Macedo e Lotar Levi Scheidt (n.
0001621-25.1999.8.26.0048).
Aquela demanda foi julgada procedente, por r. sentença
exarada em 28.10.2003 (fls. 699/702), submetida ao segundo grau, iniciando-se,
ao depois, o cumprimento do quanto remanesce entre os litigantes.
Recentemente, foi editada naquele processo r. decisão, em
27.1.2020, dela constando o deferimento de alienação particular de acervo
imobiliário para satisfação do exequente (fl. 3162 dos autos originários),
publicada pela imprensa para conhecimento dos litigantes, inclusive do ora
representante (fls. 364/3165).
Este último, irresignado, agravou de instrumento.
Existe nova referência, desta feita à circunstância de que o
recurso em comento teria sido distribuído à e. 7a Câm. de Direito Privado,
sorteado relator o e. Des. MIGUEL BRANDI (fls. 3229/3247).
Após tal ocorrência, o representante ainda peticionou no
mencionado processo, daquela feita para reclamar outras mais providências,
como a extração de certidões, entrega da cópia do auto de penhora etc (fls.
3544/3567), o que deu causa a despacho judicial, lavrado pelo Dr. Marcelo
Octaviano Diniz Junqueira, desta feita, ao final, com determinação para remessa
de ofícios ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e até para a
comissão de segurança e prerrogativas dos Magistrados, neste e. Tribunal de
Justiça, por conta da conduta que imputa ao ora representante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 10 -
A propósito, não nos passou despercebido que, tendo o ora
representante noticiado a interposição do recurso de agravo de instrumento,
pediu ao representado a suspensão do feito.
-5-
O pedido de arquivamento do Ministério Público
Ao cabo da representação, a d. Procuradoria Geral de Justiça
requereu o arquivamento da presente representação, cf. transcrito literalmente a
seguir:
“(...) Trata-se de representação criminal ofertada por Maurício
Carlos de Macedo em face do Dr. Marcelo Octaviano Diniz
Junqueira, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Atibaia, no bojo da qual se atribui ao magistrado a prática dos
delitos de associação criminosa e de abuso de autoridade,
tipificados, respectivamente, no artigo 288 do Código Penal e
nos artigos 23, parágrafo único, inciso II, e 36, ambos da Lei n.
13.869/2019, o segundo cometido em concurso e com
identidade de propósitos com o engenheiro Edilson dos Santos
Guimarães.
Da prolixa redação da representação, na essência, se extrai que
o representante figura no polo passivo de uma ação de
execução, promovida pela Associação dos Condôminos do
Aeródromo Vale Eldorado, no curso da qual uma associação
criminosa, destinada a prática do tráfico ilícito de drogas,
integrada inclusive pelo magistrado representado, tenta
viabilizar a alienação fraudulenta de sua cota social no referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 11 -
condomínio. Depreende-se, ainda, que a fração ideal
pertencente ao representante teria sido subvalorizada pelo
representado Edilson dos Santos Guimarães, engenheiro
responsável pela avaliação do imóvel, que omitira no laudo a
existência parte substancial do aeródromo. Sugere, ainda, que,
mesmo após o pagamento integral do débito que constitui
objeto
da
execução,
o
magistrado
mantivera
a
indisponibilidade de ativos financeiros do representante.
(...)
a presente representação criminal deve ser arquivada de plano,
uma vez que as imputações dela constantes não encontram
amparo em qualquer elemento prova que pudesse conferir
justa causa à instauração de procedimento investigatório
criminal em desfavor dos representados.
Registre-se, de início, que as imputações são genéricas e
imprecisas, de modo a inviabilizar a correta identificação das
condutas perpetradas pelos representados e das circunstâncias
que as envolveram.
Aparentemente, as conclusões extraídas pelo representante
derivam de decisões judiciais desfavoráveis a ele, proferidas no
curso da mencionada ação de execução.
No entanto, não há qualquer indício de que tais provimentos
jurisdicionais tenham origem naqueles propósitos específicos
mencionados no artigo 1o, § 1o, da Lei n. 13.869/2019, que
constituem elemento subjetivo especial, imprescindível para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 12 -
configuração de qualquer crime de abuso de autoridade
tipificado no mencionado diploma legal.
Tal quadro nos leva à crença firme de que se trata de questão
jurisdicional, desprovida de reflexos criminais, e que, portanto,
deve ser tratada no âmbito processual, mediante a utilização
das vias recursais que o ordenamento jurídico disponibiliza às
partes.
Nesse sentido, não se pode olvidar que, com o deliberado
escopo de não tipificar o que se convencionou chamar de crime
de hermenêutica, o § 2o, do artigo 1o da Lei n. 13.869/2019
dispõe que a divergência na interpretação de lei ou na
avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.
Nestes termos, ante a inexistência de evidências da prática de
qualquer infração penal a ser apurada, por delegação do
Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça (artigo 116,
inciso XIV, da Lei Orgânica do Ministério Público e Portarias de
números 5048/2020, 5049/2020 e 5050/2020 PGJ), com as
ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal, requeiro o
ARQUIVAMENTO da presente representação criminal (...)”
(verbis).
-6-
Inexistência de indicador do dolo direto
Face o r. parecer da d. Proc. Geral de Justiça, data vênia, somos
pelo arquivamento da presente representação, com as ressalvas do art. 18 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 13 -
Cód. de Processo Penal.
Observo que a parte não traz provas, sequer indícios do quanto
alegado e que aqui pretendeu, perante o col. Órgão Especial, com roupagem
diversa, por meio das reclamações postas na exordial, uma via paralela ao recurso
de agravo de instrumento que se encontra sob a autoridade da e. 7a Câm. de
Direito Privado.
Respeitosamente, o cabimento ou não dos recálculos do valor
da gleba em discussão, mesmo a determinação do cumprimento da penhora,
pedidos formulados pelo representante nos autos principais e nesta
representação criminal, são matérias estranhas ao feito em curso e, como
explicado, foram postos como alvo da irresignação já submetida ao r. órgão
fracionário da e. Seção de Direito Privado.
Destaco, por sinal, que naqueles autos o representante se faz
presente, em causa própria, e tem sim peticionado constantemente,
pronunciando a mesma irresignação ora vista e suas manifestações foram todas
examinadas pelo MM Juiz e os despachos publicados pela imprensa oficial, repito,
demanda aquela que se encontra revisada em sede de duplo grau de jurisdição,
sorteado o Des. Relator, para hipótese de eventual correção.
Nada impede que, no caso de a turma recursal assim entender,
repetir-se a providência.
Quanto ao mais, está evidenciado que no fundo toda a
discussão encontra-se contaminada de irresignação relacionada com a dimensão
dos pronunciamentos jurisdicionais. Uma das faltas cogitadas (abuso de
autoridade) não prescinde do quanto posto no art. 1o, §1o da lei 13.869/2019,
qual seja o dolo direto, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 14 -
“As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de
autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade
específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a
terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”.
Exige-se para caracterização daquela infração a conferência do
dolo específico expresso, ou seja, a falta demandaria motivação certa, intencional
e pré-definida, o que jamais ficou sequer insinuado no quanto aqui coligido.
Sobre o ponto em comento, vem a calhar recente julgado do e.
Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
“(...) A indisponibilidade e a penhora de ativos financeiros em
valor superior ao da execução, quando praticadas por Juiz
sem o dolo específico de prejudicar o processo ou os
devedores, não configuram crime de abuso de autoridade”
(Acórdão
1238496,
Relator
Des.
CESAR
LOYOLA,
07256819520198070000, 2a Turma Cível, data de julgamento:
18/3/2020, publicado no DJe: 4/5/2020).
Se no direito privado o “dolo não se presume” (STJ, Ag
1.303.795, j. 2.8.2010), muito menos na seara criminal, onde o direito positivo
aponta que o ônus da prova é sempre de quem acusa (art. 156 do Cód. de
Processo Penal).
Cf. parecer do titular da ação penal, não existem nesta quadra
provas do quanto alegado.
Igualmente oportuno repetir a absoluta invalidade, para fins de
inauguração da persecução penal, da circunstância de só se agitar que alguém se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 15 -
organizou com outros para subtrair bens de parte em pleno contraditório
processual, não se ocupando de apontar expressamente a estabilidade e a
permanência da grei que deu por delinquencial, elementos que a jurisprudência
destaca como imprescindíveis para a configuração da suposta associação
criminosa, falta textualmente reportada na exordial, a fl. 6 in limine (STF, AP 932,
j. 16.2.2016).
Como dito, pois, as alegadas figuras criminogênicas estão todas
elas adstritas à titularidade do Ministério Público, que, diante do que restou
trazido, expressamente requereu o arquivamento.
Caso análogo envolvendo a mesma pessoa mereceu
arquivamento por este col. Órgão Especial, na sessão de 26.8 do ano corrente,
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA CRIME No 2020776-89.2020.8.26.0000, rel.
o e. Des. ELCIO TRUJILO.
-7-
Arquivamento nesta condição, possibilidade
Acerca do arquivamento o col. Supremo Tribunal Federal já
teve oportunidade de assim se pronunciar, por sinal, com paradigmas
absolutamente aproveitáveis no fato em tela, todos eles abaixo destacados,
confira-se no julgamento do Inq 3.847/GO, j. 8.6.2015:
“(...) Assim como se admite o trancamento de inquérito policial,
por falta de justa causa, diante da ausência de elementos
indiciários mínimos demonstrativos da autoria e materialidade,
há que se admitir que, no seu nascedouro, seja coarctada a
instauração de procedimento investigativo, quando inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 16 -
base empírica para tanto idônea e indicação plausível do fato
delituoso a ser apurado. Ao Poder Judiciário, na sua precípua
função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer
rígido controle de legalidade da persecução penal. Autorizar-se
a abertura de uma investigação, nas apontadas condições,
constituiria manifesto constrangimento ilegal”.
A orientação, por sinal, é repetida noutro caso submetido ao
mesmo Excelso Pretório, agora por ocasião do julgamento, em 6.3.2018, do Ag.
Reg. Petição n. 7.354/DF, razão pela qual a tomamos emprestado.
-8-
Inviabilidade do crime de exegese
Feitos os destaques, encerro reproduzindo outra velha lição,
pela qual "A simples exposição das convicções do magistrado, no exercício de sua
função jurisdicional, não tem o condão de torná-lo suspeito, uma vez que a
fundamentação das decisões judiciais é exigência constitucional (art. 93, IX,
CF/1988). A suspeição deve se basear em fatos comprovados nos autos e não em
ilações inconclusivas da parte" (STJ, AREsp 1.623.638, DJe 5.5.2020; EXSUSP
000601$-12.2012.4.01.3100/AP, Rei. Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO,
Rei. Conv. Juiz Federal ALEXANDRE BUCK MEDRADO SAMPAIO -conv.-, Terceira
Turma, e-DJF1 P.541 De 08/11/2013).
Sem prejuízo, o parecer ministerial acha-se em absoluta
consonância com o enunciado da Súmula 88 deste e. Tribunal:
“Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente, no
estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime no 2191067-25.2020.8.26.0000
- 17 -
excepto suspeito para o julgamento da causa”.
-9-
Respeitosamente, então, proponho seja acolhido o r. parecer
ministerial, pelo arquivamento, com as ressalvas do artigo 18 do Código de
Processo Penal, exatamente como proposto a fls. 175/177.
Costabile e Solimene, relator